Tribunal: STF
Processo: Rcl 26618
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela VALEC Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT18), a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10.



    Narra a reclamante que, nos autos da reclamação trabalhista nº 0010164-92.2014.5.18.0103, foi proferida sentença por meio da qual restou condenada juntamente com o Grupo Econômico do Consórcio Ferrosul, sendo-lhe imputada a responsabilidade subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas em favor de empregado de empresa contratada, Fernandes Lopes de Alvim, por ter incorrido em culpa in vigilando decorrente do dever de fiscalização do contrato de terceirização de serviços.



    Sustenta que 



    “essa decisão não teve supedâneo em prova material da atuação culposa da VALEC, mas decorreu da presunção de sua culpa, com inversão do ônus da prova no momento da prolação do acórdão, tendo sido aplicado ao final o instituto da responsabilidade objetiva da administração pública, do § 6º, do art. 37, da atual Carta Magna”.



    Aduz, ainda, a violação à Súmula Vinculante nº 10 por ter a autoridade reclamada afastado “a aplicação do art. 71, §1º da Lei nº 8.666/1993 ao caso, embora não declarando expressamente a sua inconstitucionalidade, desrespeitando a chamada cláusula de reserva de plenário”.



    Requer o deferimento do pedido liminar com o fim de suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, que 



    “seja cassada a decisão proferida monocraticamente pelo e. Tribunal Superior do Trabalho – TST, no processo n.º 0010164-92.2014.5.18.0103, que contrariou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão desse Supremo Tribunal Federal proferida ADC nº 16, e que seja determina a exclusão da VALEC do polo passivo da referida lide”.



    O Ministro Luiz Fux, então relator, negou seguimento à reclamação por entender que a reclamatória foi utilizada como sucedâneo de recurso, sob o argumento de que o meio processual idôneo para levar o debate ao Supremo seria o recurso extraordinário (e-Doc. 14). 



    A reclamante interpôs agravo regimental (e-Doc. 15), o qual foi provido, em julgamento da Primeira Turma desta Corte, com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Reclamação em que se alega afronta à Súmula Vinculante 10 e ao acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16. 2. Agravo regimental provido para possibilitar a futura apreciação dos pedidos formulados nesta reclamação”. (e-Doc. 18).



    Negado provimento aos embargos de declaração opostos pela ora reclamante (e-Doc. 22), o Ministro Luiz Fux, ao reapreciar o feito, negou seguimento à presente reclamatória (e-Doc. 24):



    i) por não vislumbrar violação à Súmula Vinculante nº 10, por entender que não houve esvaziamento do art. 71 § 1º, da Lei 8.666/1993, mas apenas aplicação da OJ 191 da SDI-1 do TST ao caso; e



    ii) por compreender pela ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado, sob o argumento de que a solução dada pelo Tribunal de origem foi assentada com base na aplicação da OJ 191 da SDI-1 do TST, a qual dispõe sobre responsabilidade solidária decorrente de contrato de empreitada, sendo que na ADC nº 16 abarcou-se contrato de terceirização de serviços.



    A reclamante interpôs segundo agravo regimental, e, ao promover novo reexame dos autos, o Ministro Luiz Fux vislumbrou ofensa à Súmula Vinculante nº 10, em razão do afastamento do art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/1993 “uma vez que o juízo reclamado atribuiu à reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando”.



    Com esse fundamento foi deferido o pedido liminar “para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0010164- 92.2014.5.18.0103, em curso Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, até julgamento final desta reclamação” (eDoc. 50). 



    A oitiva da Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF (e-Doc. 50, p. 8).



    O beneficiário da decisão reclamada, devidamente citado, não apresentou contestação. (e-Doc. 74)



    É o relatório. Decido.



    No caso, a reclamação foi protocolizada no STF em 14/03/2017, após o TRT18 publicar decisão denegatória de seguimento ao recurso de revista por não ter transcrito os fundamentos da decisão recorrida que demonstram o prequestionamento, nos termos do art. 896-A da CLT. 



    É de se confirmar as razões que levaram o então relator, Ministro Luiz Fux a deferir a liminar, nos seguintes termos:



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra decisão proferida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região nos autos do Processo 0010164-92.2014.5.18.0103, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16 e ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    Eis a ementa do acórdão ora reclamado, in verbis: 



    ‘CONTRATO DE EMPREITADA. DONO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE. Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa construtora ou incorporadora. (OJ 191 da SDI1 do TST).’



    (…)



    Ab initio, quanto à alegada ofensa ao teor da Súmula Vinculante 10, é preciso esclarecer o que ela dispõe: 



    ‘Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.’ 



    Nesse contexto, ao realizar a leitura do decisum ora reclamado verifico que parece ter havido afronta ao conteúdo da súmula vinculante em apreço, uma vez que o juízo reclamado atribuiu à reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando, conforme se observa do seguinte excerto da sentença, mantida pelo acórdão impugnado: 



    ‘Impõe-se destacar que o reclamante não alegou que foi contratado, remunerado e subordinado aos tomadores de serviços (Ferrosul, Camargo Corrêa e Valec), mas apenas que estas foram tomadoras dos seu serviços, que prestou por meio da primeira reclamada, ante a terceirização lícita de serviços ocorrida. 



    [...] 



    Trata-se a VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S.A., de empresa pública federal vinculada ao Ministério dos Transportes, que celebrou contrato de prestação de serviço com a 2ª reclamada (Ferrosul), cujo objeto é a execução da obras de trecho da Ferrovia Norte-Sul (contrato juntado com a defesa). 



    [...] 



    Ponderado isso, é incontroverso que os serviços prestados pelo reclamante se reverteram a favor da quinta reclamada, podendo advir direitos do obreiro inadimplidos neste processo. E encontrando-se pacificado na jurisprudência o entendimento de que subsiste a responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços no caso de inadimplência por parte do prestador, conforme disposto na Súmula nº 331, IV, do C.TST, in verbis: "IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial." 



    É certo que a recorrente se utilizou de empresa interposta para a consecução de seus objetivos empresariais. 



    […] 



    Assim, deveria a VALEC ter trazido ao processo provas da fiscalização da regularidade do cumprimento do contrato do reclamante, com exigência de cartões de ponto, contracheques, provas de pagamento de férias, gratificação natalina, depósitos fundiários, contribuições previdenciárias, etc. 



    Entretanto, no caso em apreço, a entidade pública não trouxe elementos probatórios suficientes que confirmassem a sua efetiva fiscalização na execução do contrato firmado com a 1ª reclamada, principalmente durante a vigência do pacto laboral do autor. 



    Ressalto que o encargo probatório, por força do artigo 818 da CLT e art. 333, inciso II, do CPC, recaiu exclusivamente sobre o ente público, de modo que deveria trazer a a comprovação de sua conduta pró-ativa e diligente na eleição e fiscalização de seu contratado, mas a quinta reclamada somente trouxe aos autos medições de obra, depósitos fundiários e de contribuições previdenciárias feitos pelo CONSÓRCIO FERROSUL, que não tem qualquer relação com o contrato do reclamante. 



    Assim, restando processualmente demonstrada a culpa da quinta reclamada quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, torna-se ela responsável pelo dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada.’(Grifei) 



    Com efeito, dispõe o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993: 



    “Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 



    § 1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.” (Grifei) 



    Dessa forma, entendo, neste juízo provisório, que o órgão fracionário afastou integralmente o comando legal que afasta a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, em afronta à Súmula Vinculante 10, uma vez que destituiu ‘a norma de qualquer carga de eficácia jurídica, esvaziando por completo a pretensão originária do legislador, seja ela qual tenha sido’ (Reclamação 25.508, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/8/2017). 



    Nesse sentido foram as decisões proferidas nas Reclamações 26.291, Rel. Min. Gilmar Mendes e 28.322, Rel. Min. Alexandre de Moraes, em que analisados casos análogos ao presente, nos quais a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, ora reclamante, também figurava no polo ativo. 



    Recentemente, ambas as Turmas desta Suprema Corte também julgaram procedentes reclamações para cassar decisões que assentaram a responsabilidade subsidiária da Administração por débitos trabalhistas inadimplidos por empresas prestadoras de serviços contratadas (Rcl 31.631-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; e Rcl 22.384-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/06/2018)”.



     Vê-se que a Quarta Turma do TRT 18 atribuiu à reclamante responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, sob o fundamento da inexistência de provas acerca da fiscalização da regularidade do cumprimento do contrato firmado.



     Com efeito, registre-se que a tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Dos documentos juntados aos autos, verifico que o Juízo de origem, consignou que a reclamante não produziu qualquer prova referente à fiscalização contrato de terceirização de serviços. À propósito, transcrevo, trecho da sentença confirmada pelo TRT18:



    “Em síntese, vê-se que a própria Lei de Licitações impõe o dever da Administração Pública de fiscalizar o cumprimento dos direitos dos trabalhadores terceirizados. 



    Assim, deveria a VALEC ter trazido ao processo provas da fiscalização da regularidade do cumprimento do contrato do reclamante, com exigência de cartões de ponto, contracheques, provas de pagamento de férias, gratificação natalina, depósitos fundiários, contribuições previdenciárias, etc. 



    Entretanto, no caso em apreço, a entidade pública não trouxe elementos probatórios suficientes que confirmassem a sua efetiva fiscalização na execução do contrato firmado com a 1ª reclamada, principalmente durante a vigência do pacto laboral do autor. 



    Ressalto que o encargo probatório, por força do artigo 818 da CLT e art. 333, inciso II, do CPC, recaiu exclusivamente sobre o ente público, de modo que deveria trazer a a comprovação de sua conduta pró-ativa e diligente na eleição e fiscalização de seu contratado, mas a quinta reclamada somente trouxe aos autos medições de obra, depósitos fundiários e de contribuições previdenciárias feitos pelo CONSÓRCIO FERROSUL, que não tem qualquer relação com o contrato do reclamante. 



    Assim, restando processualmente demonstrada a culpa da quinta reclamada quanto ao dever de fiscalizar a fiel execução e o cumprimento do contrato celebrado, torna-se ela responsável pelo dever de indenizar os trabalhadores que tiveram seus direitos trabalhistas não adimplidos pela contratada.” (grifo nosso) (e-Doc 6, p. 7-8). 



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus da empresa controlada pela União na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente ação, para cassar a decisão impugnada relativamente a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 18 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente